Tribunal: TJSP
Processo: 1009426-83.2023.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. Pretensão inicial voltada à revisão de acordo homologado judicialmente em cumprimento de sentença de ação de despejo c/c cobrança. Indeferimento da inicial por falta de interesse de agir. Inconformismo. Não cabimento. Transação passível de anulação apenas na forma do art. 966, § 4o, do CPC, pena de nítida afronta ao efeito negativo da coisa julgada. Sentença mantida. Recurso desprovido.